Tribunal: TJSP
Processo: 0003290-46.2017.8.26.0416
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES - ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. Absolvição por falta de provas - materialidade e autoria delitivas comprovadas – negativa que restou isolada – vítima e testemunha reconheceram o réu sem hesitação. Absolvição por atipicidade de conduta com a aplicação do princípio da insignificância – inocorrência – valor que não se afigura irrisório – conduta

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES - ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. Absolvição por falta de provas - materialidade e autoria delitivas comprovadas – negativa que restou isolada – vítima e testemunha reconheceram o réu sem hesitação. Absolvição por atipicidade de conduta com a aplicação do princípio da insignificância – inocorrência – valor que não se afigura irrisório – conduta do recorrente que não configura pequena ofensividade. Aplicação do princípio da bagatela imprópria – descabimento – necessidade da aplicação da pena – furto de celular – réu que ostenta apontamentos criminais - ausência dos vetores estabelecidos pelos limites legais. Pena e regime aplicados de forma correta, dentro dos parâmetros legais. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003290-46.2017.8.26.0416, da Comarca de Panorama, em que é apelante
ELIVELTON FERREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), EDISON BRANDÃO E ROBERTO
PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003290-46.2017.8.26.0416 -Voto no 17911
2
Apelação Criminal no 0003290-46.2017.8.26.0416
Apelante: Elivelton Ferreira da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Panorama
Voto no 17911
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE
FURTO SIMPLES - ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO
PENAL. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS -
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DELITIVAS
COMPROVADAS NEGATIVA QUE RESTOU ISOLADA
VÍTIMA E TESTEMUNHA RECONHECERAM O RÉU
SEM HESITAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE
CONDUTA COM A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA INOCORRÊNCIA VALOR QUE
NÃO SE AFIGURA IRRISÓRIO
CONDUTA DO
RECORRENTE QUE NÃO CONFIGURA PEQUENA
OFENSIVIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
BAGATELA
IMPRÓPRIA

DESCABIMENTO

NECESSIDADE DA APLICAÇÃO DA PENA FURTO DE
CELULAR
RÉU QUE OSTENTA APONTAMENTOS
CRIMINAIS
-
AUSÊNCIA
DOS
VETORES
ESTABELECIDOS PELOS LIMITES LEGAIS. PENA E
REGIME APLICADOS DE FORMA CORRETA, DENTRO
DOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 179, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Tiago Henrique Grigorini, ora adotado,
acrescento que a ação penal foi julgada procedente para condenar
Elivelton Ferreira da Silva, pela prática do crime previsto no artigo o
art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 03 (três)
meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 12 (doze) dias-multa.
Inconformado, apela o réu. Busca a absolvição por falta
de provas ou por atipicidade de conduta, com aplicação do princípio da
insignificância (fls. 198/206).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003290-46.2017.8.26.0416 -Voto no 17911
3
Processado o recurso, com contrarrazões (fls. 210/213),
os autos subiram a esta egrégia Corte.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial do recurso, somente para reduzir o quantum de
aumento da pena-base para o patamar de 1/3 (fls. 222/235).
Os autos vieram conclusos a esta Relatora em 20 de
agosto de 2019.
É o relatório.
Narra a denúncia que, No dia 28 de agosto de 2017,
durante o período vespertino, na Avenida Joaquim Cristovam da Silva,
bairro Marrecas, na cidade e Comarca de Panorama, Elivelton Ferreira
da Silva subtraiu, para si, um aparelho celular marca Samsung, modelo
J2 prime, avaliado a f. 21, em R$ 995,00 (novecentos e noventa e cinco
reais), de propriedade da vítima Taissa Regina Cazu Dias da Silva.
Segundo se apurou, nas circunstâncias de tempo e local
acima descritas, a vítima portava seu aparelho celular em via pública,
ocasião em que, o réu aproveitando-se da momentânea distração da
ofendida, de inopino, retirou o telefone da vítima, evadindo-se logo
após.
Ocorre que, posterior ao registro de boletim de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003290-46.2017.8.26.0416 -Voto no 17911
4
ocorrência, na mesma data citada, Taissa reconheceu Elivelton
enquanto este transitava em via pública.
Diante disto, avisou seu genitor Luís Carlos da Silva,
que iniciou perseguição ao apelante, o qual, por seu turno, dispensou a
res furtiva, e logrou êxito na fuga.
Passadas as características de Elivelton a autoridade
policial, agentes públicos lograram êxito em localizá-lo, sendo que,
após realização de Auto de reconhecimento pela vítima, esta apontou,
inequivocamente, a autoria delitiva ao recorrente (fls. 17).
Com efeito, a materialidade delitiva restou comprovada
pelo auto de exibição e apreensão (fl. 10), nota fiscal relativa à compra
do objeto (fl. 11), autos de reconhecimento de pessoa (fls. 17 e 20), auto
de avaliação (fl. 21) e pela prova oral colhida.
A autoria, em que pese o esforça da combativa Defesa,
também, é certa.
Isso porque, embora o recorrente tenha negado a prática
do furto, dizendo que tomou conhecimento da imputação apenas
quando estava preso, o fato é que a vítima narrou detalhadamente o
ocorrido, reconheceu o recorrente sem qualquer hesitação em Juízo.
Valendo lembrar que, após o réu fugir na posse do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003290-46.2017.8.26.0416 -Voto no 17911
5
aparelho, a vítima, no mesmo dia, o avistou, advertiu seu pai, que o
seguiu de moto, sendo o celular arremessado ao solo, enquanto o
indivíduo empreendia fuga.
Ora, a palavra da vítima tem especial importância em
crimes deste tipo, geralmente cometidos na clandestinidade, uma vez
que foi ela que sofreu a subtração, podendo melhor identificar seu
agressor.
Aliás, no caso em tela, além do relato da ofendida, há
também da testemunha Laisa, a qual contou que quando estava saindo
da escola em companhia da vítima, no dia dos fatos, foram abordadas
pelo acusado que se apossou do celular de Taissa e empreendeu fuga.
Após, tomou conhecimento que sua amiga conseguiu recuperar o
aparelho de telefone celular no mesmo dia. Relatou que tem medo até
hoje de levar o celular para a escola, assim como Taissa. Reconheceu o
réu, como autor do crime, com certeza absoluta.
Revela-se assim acertada a condenação do réu pelo
delito descrito na denúncia, lembrando-se aqui o denominado “princípio
da confiança no juiz da causa”, que por estar mais próximo dos fatos e
das pessoas envolvidas, melhor avalia a questão, por isso que
inadmissível o pleito absolutório por qualquer dos fundamentos
deduzidos.
A condenação é de rigor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003290-46.2017.8.26.0416 -Voto no 17911
6
Sem razão a nobre defesa, igualmente, no tocante a
absolvição por atipicidade de conduta.
É certo que princípio da insignificância se constitui
mera construção doutrinária, não amparada pela legislação vigente, e
a sua aplicação sem maiores cuidados estimularia a prática reiterada
de pequenos delitos, deixando a sociedade desprotegida, como
reiteradamente já se decidiu (HC no 102.088/RS, rel. Mina. Cármen
Lúcia, j. em 6.4.2010; HC no 90.747/PR, rel. Min. Joaquim Barbosa, j.
em 1.12.2009; HC no 84.424/SP, rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJ
7.10.2005).
Em verdade, a incidência da benesse demanda o
reconhecimento concomitante de vários fatores, como (a) a mínima
ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade
social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Todavia, não devemos confundir delitos insignificantes
com delitos de pequena lesividade material, porquanto, lesado o bem
jurídico,
como
no caso presente, está tipificado o crime,
independentemente do valor do prejuízo sofrido em decorrência da
conduta criminosa.
Ademais, aqui, a conduta do agente não pode ser
considerada insignificante pelo valor da res furtiva, porque a
absolvição com base neste princípio traz, sim, transtornos a vítima,
muito embora estejamos diante de um estabelecimento comercial, já
que gera aos funcionários do citado comércio, bem como a sociedade,
um sentimento de impunidade e passa a ser, também, um incentivo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003290-46.2017.8.26.0416 -Voto no 17911
7
prática de pequenos furtos.
Oportuno assim reiterar o entendimento do i.
Desembargador Luis Soares de Melo, desta e. 4a Câmara Criminal, no
julgamento da Apelação no 0012276-84.2008.8.26.0066:
“A legislação penal brasileira não consagra o “princípio da
insignificância” ou o do “furto de bagatela”. O fato aqui retratado, às escâncaras,
nos autos, não é nem nunca foi atípico, no entender da legislação de vigência. Ou
se a aplica, ou se nega a ela vigência, o que não é nem pode ser razoável,
notadamente nos dias que correm, com a onda nefasta de criminalidade que assola
nossa terra e tem que ser combatida, sob pena de se estar incentivando, mais
ainda, agentes que se propõem a burlar a lei. Como se explicar à sociedade ou
aqui, especialmente à vítima, que aquilo que lhe furtaram, fruto de seu suor e
trabalho, nada significou para a Justiça Criminal? Que exemplo ou reflexos,
nessa hipótese, se estará dando a todos quantos queiram burlar a lei? Ou, repita-
se, às vítimas de fatos tais? Independentemente de valores reais econômicos, que
se preserva com a responsabilização de agentes que se dispõem a burlar a lei
penal, como aqui, são, isto sim, os valores morais, cobrados pela sociedade,
diuturnamente. Portanto e por isso mesmo que importa o "quantum" da coisa que
se subtrai, mas sim e especificamente o que se subtrai. Se tem valor econômico,
mínimo, ínfimo, irrisório que seja, terá, pelo menos à vítima, o valor moral que
aquilo possa representar ou representou na aquisição e na sua mantença.
Certamente, reprise-se, fruto de suor e trabalho honesto. Seria, portanto e por
isso mesmo, premiar-se a desonestidade (“rectius”: furto), subvalorizando-se ou
dando importância alguma à honestidade, atributo que por certo esteve presente
quando da aquisição daquilo que se levou. Em total e completa inversão de
valores morais e lógicos. Não pode ser assim, entretanto, e a Justiça Penal, atenta
à legislação que existe e, bem ou mal, é vigente e se impõe respeitada, e mais, fiel
ao princípio de dignidade e respeito pelo ser humano lesado, tem que coibir
atuações criminosas, representem elas, no mundo econômico, valor qualquer que
possam representar. Se se violou, enfim e efetivamente, norma penal, importa o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003290-46.2017.8.26.0416 -Voto no 17911
8
valor da coisa ou sua significância no contexto econômico ou no patrimônio da
vítima ou do réu. O fato é que se cometeu crime. Tem que ser responsabilizado o
agente infrator” (Apel. no 0012276-84.2008.8.26.0066, j. em 28.8.2012) (grifei).
Certo que segundo a doutrina de Claux Roxin o
primeiro a falar no princípio da insignificância, o Direito Penal não
deve se preocupar com condutas incapazes de lesar qualquer bem
jurídico porque se a finalidade da lei penal é tutelar um bem jurídico,
quando a lesão, de tão insignificante, tornar-se imperceptível, não será
possível proceder-se ao enquadramento por absoluta falta de
correspondência entre o fato descrito na lei e o comportamento iníquo
realizado, por isso que os danos de nenhuma monta devem ser
considerados fatos atípicos.
Segundo os léxicos, a expressão “insignificante” é
sinônima de bagatela. Insignificante é o que nada significa, que não
tem valor, é coisa sem importância, inútil. E a expressão “nada” quer
dizer coisa nenhuma, não existente, de nenhum valor, vã, nula.
Mas no caso não se tratou da subtração de coisa
insignificante, não há inexpressividade da lesão jurídica, já que o
objeto foi avaliado em R$ 995,00, valor superior ao salário mínimo ao
tempo dos fatos.
Além disso, não é apenas o valor da res furtiva que deve
ser considerado, a conduta do réu reveste-se de considerável
ofensividade, periculosidade e a reprovabilidade do comportamento
não se mostra desprezível, uma vez que o recorrente se aproveitou da
distração da vitima e, em plena via pública, subtraiu o celular.
Igualmente, não é caso de se reconhecer princípio da
bagatela imprópria, porquanto, se faz necessária a aplicação da pena,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003290-46.2017.8.26.0416 -Voto no 17911
9
porquanto, se trata de furto de celular, bem que facilmente receptado,
sem mercadoria que infelizmente tem grande movimentação no
comercio espúrio.
Tal princípio sintetizado pelo Ministro Gilson Dipp no
HC 222.093/MS: O reconhecimento do princípio da bagatela
imprópria permite que o julgador, mesmo diante de um fato típico,
deixe de aplicar a pena em razão desta ter se tornado desnecessária,
diante da verificação de determinados requisitos. (HC 222.093/MS,
Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em
07/08/2012, Dje 14/08/2012).
Destarte, o réu maus antecedentes (fls. 172) a indicar
sua inclinação à prática de delitos, o que inviabiliza a concessão da
benesse, seja a aplicação do princípio da insignificância própria ou
impropria.
Assim, passo análise da pena.
Sopesadas as diretrizes descritas no art. 59, do Código
Penal, a pena base foi fixada acima do piso, no quantum de 01 (um)
ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em razão da
presença de circunstâncias judiciais negativas: maus antecedentes (fls.
99/100) e consequências do crime, porquanto que a testemunha
mencionou que até hoje têm temor em razão dos fatos.
O aumento não se mostrou exagerado, tampouco
desmotivado ou ilegal, até porque o legislador infraconstitucional não
quantificou as circunstâncias judiciais, deixando a critério do julgador
a tarefa de encontrar números suficientes a desestimular o agente e a
própria
sociedade
a
patrocinarem
condutas
análogas
e,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003290-46.2017.8.26.0416 -Voto no 17911
10
simultaneamente, a garantir a proporcionalidade entre o fato praticado
e a pena (HC no 107.626/MS, rel. Mina Carmem Lúcia, j. em
2.10.2012).
Na segunda fase, ausentes agravantes e presente a
atenuante da menoridade, a reprimenda foi reduzida em 1/6, trazendo-a
para 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.
E, por fim, na terceira fase, não há causas de aumento
ou de diminuição, razão pela qual a sanção penal, tornou-se definitiva,
em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.
O recorrente foi agraciado com o regime aberto e,
correta, a não substituição por expressa vedação legal, o art. 44, inc. III,
do Código Penal.
As penas e o regime, pelos quais não há qualquer
irresignação, foram arbitrados dentro dos limites legais, sem qualquer
exagero, atendendo aos princípios constitucionais, bem como, às
finalidades preventiva, repressiva e da ressocialização da pena.
Diante do exposto, nego provimento ao apelo.
IVANA DAVID
Relatora